Tribunal: TJSP
Processo: 1010932-62.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 1.687,50, no dia 13 de dezembro de 2016, em razão de lesões no membro inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização pelo teto legal sob alegação de invalidez completa e permanente. EXAME: Indenização securitária prevista na Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, que é devida na quantia máxima R$ 13.500,00 para o caso de morte, limitada até esse patamar para os casos de invalidez permanente, para pagamento de forma proporcional ao grau de incapacidade. Acidentada que já recebeu a quantia de R$ 1.687,50. Complementação que somente seria devida em caso de aferição do grau de comprometimento da capacidade laboral superior ao reconhecido na esfera administrativa. Prova pericial médica realizada sob o crivo do contraditório, que confirmou o nexo causal, concluindo pela incapacidade laboral, mas com indicação de déficit patrimonial funcional de dois vírgula cinco por cento (2,50%), equivalente a R$ 337,50, valor esse inferior ao já recebido pelo autor. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1010932-62.2017.8.26.0510; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor. Acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2016. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 1.687,50, no dia 13 de dezembro de 2016, em razão de lesões no membro inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo automotor. Acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2016. Demandante que cobra diferença complementar ao valor recebido administrativamente na quantia de R$ 1.687,50, no dia 13 de dezembro de 2016, em razão de lesões no membro inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento do direito à indenização pelo teto legal sob alegação de invalidez completa e permanente. EXAME: Indenização securitária prevista na Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.482/07, que é devida na quantia máxima R$ 13.500,00 para o caso de morte, limitada até esse patamar para os casos de invalidez permanente, para pagamento de forma proporcional ao grau de incapacidade. Acidentada que já recebeu a quantia de R$ 1.687,50. Complementação que somente seria devida em caso de aferição do grau de comprometimento da capacidade laboral superior ao reconhecido na esfera administrativa. Prova pericial médica realizada sob o crivo do contraditório, que confirmou o nexo causal, concluindo pela incapacidade laboral, mas com indicação de déficit patrimonial funcional de dois vírgula cinco por cento (2,50%), equivalente a R$ 337,50, valor esse inferior ao já recebido pelo autor. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010932-62.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante DORI
EDSON SERAFIM, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
2
VOTO No
: 18.475
APELAÇÃO No: 1010932-62.2017.8.26.0510
COMARCA
: RIO CLARO - 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: DORI EDSON SERAFIM
APELADA
: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ
: ALEXANDRE DALBERTO BARBOSA
*AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Seguro
DPVAT.
Veículo
automotor. Acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de fevereiro
de 2016. Demandante que cobra diferença complementar ao
valor recebido administrativamente na quantia de R$ 1.687,50,
no dia 13 de dezembro de 2016, em razão de lesões no membro
inferior direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
do autor, que insiste no pedido inicial, pleiteando a reforma da
sentença para o reconhecimento do direito à indenização pelo
teto legal sob alegação de invalidez completa e permanente.
EXAME: Indenização securitária prevista na Lei no 6.194/74,
alterada pela Lei no 11.482/07, que é devida na quantia máxima
R$ 13.500,00 para o caso de morte, limitada até esse patamar
para os casos de invalidez permanente, para pagamento de
forma proporcional ao grau de incapacidade. Acidentada que já
recebeu a quantia de R$ 1.687,50. Complementação que
somente seria devida em caso de aferição do grau de
comprometimento
da
capacidade
laboral
superior
ao
reconhecido na esfera administrativa. Prova pericial médica
realizada sob o crivo do contraditório, que confirmou o nexo
causal, concluindo pela incapacidade laboral, mas com
indicação de déficit patrimonial funcional de dois vírgula cinco
por cento (2,50%), equivalente a R$ 337,50, valor esse inferior
ao já recebido pelo autor. Improcedência bem decretada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo IMPROCEDENTE o pedido.
Sucumbente, arcará o autor com as custas e despesas processuais, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
3
honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa,
observados o zelo do profissional e a complexidade da causa, sem prejuízo
dos benefícios da assistência judiciária gratuita. P.R.I.” (“sic”, fls.
183/184).
Inconformado, apela o autor insistindo no
reconhecimento do direito à indenização pelo teto legal sob alegação de
invalidez completa e permanente (fls. 187/193).
Anotado o Recurso (fl. 194), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do Recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, pela manutenção
da sentença (fls. 197/207).
É o relatório, adotado o de fl. 183.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo
IMPROCEDENTE o pedido. Sucumbente, arcará o autor com as custas e
despesas processuais, e com honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor da causa, observados o zelo do profissional e a complexidade da
causa, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita. P.R.I.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
4
(“sic”, fls. 183/184).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante, inclusive com a
impugnação específica aos fundamentos deduzidos na sentença (v. artigos
1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
sofreu acidente de trânsito no dia 25 de fevereiro de 2016, quando
conduzia a motocicleta Honda Biz 100, ano 2013, placa EKA-2459, na
Avenida Prefeito Coronel Libertário Palumbo, Município de Santa
Gerturdes, neste Estado, ao ter sua trajetória interceptada por uma bicicleta
guiada por ciclista não identificado, caindo ao solo, conforme relatado no
Boletim de Ocorrência no 174 /2016, lavrado no dia 29 de fevereiro de
2016 (v. fls. 28/30). Consta que o autor foi socorrido e encaminhado para o
Hospital Municipal de Santa Gertrudes, onde foi diagnosticado com
“fratura do terço distal da tíbia/tornozelo direito” (v. fls. 31/37). Consta
ainda que o autor recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50
no dia 13 de dezembro de 2016 (v. fl. 38), a título de indenização do
Seguro DPVAT, mas ele entende ter direito ao teto legal de R$ 13.500,00,
daí a Ação (fls. 1/14).
Malgrado o teor das razões recursais, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
5
apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que o
autor foi efetivamente vítima de acidente de trânsito no dia 25 de fevereiro
de 2016, ao cair sobre o solo em consequência da interceptação de sua
trajetória por uma bicicleta guiada por ciclista não identificado,
culminando com as lesões corporais indicadas na documentação médica
juntada com a inicial (v. fls. 28/37).
Contudo, após examinar o autor, em relação ao
alegado, aos antecedentes pessoais e familiares bem ainda os sócio-
profissionais, além da documentação pertinente, o Perito passou à
discussão do caso, afirmando ao longo do laudo, “in verbis”, que o autor
“... evoluiu com sequelas decorrentes da lesão, caracterizadas por restrição residual
ao movimento de flexão dorsal do tornozelo direito” (“sic”, fls. 159/160).
E,
quanto
ao
grau
de
comprometimento
patrimonial físico, a Perícia Médica elaborada pelo IMESC durante a
instrução é conclusiva na indicação de que há “dano corporal sequelar parcial
(ou segmentar) com perda anatômica e ou funcional incompleta do tornozelo direito,
com repercussão residual (10%). Em se considerando que para a perda anatômica e/ou
funcional parcial (ou segmentar) completa do tornozelo direito, o percentual atribuído
é de 25%, para a perda residual (10%), o percentual a ser atribuído para a sequela é
de 2,5% (10% de 25%)” (“sic”, fls. 162/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
6
Assim, o valor da indenização, com base nas
conclusões do Laudo Pericial, que se mostram deveras convincentes, deve
ser de R$ 337,50 (2,50% x R$13.500,00 = R$ 337,50), quantia essa
inferior àquela de R$ 1.687,50 já recebida pelo autor na esfera
administrativa no dia 13 de dezembro de 2016 (v. fl. 38). Daí porque não
se havia mesmo falar na condenação da Seguradora ré à cogitada
complementação.
A propósito, a questão da proporcionalidade do
comprometimento físico da pessoa acidentada já se acha pacificada pela
Súmula no 474 do C. Superior Tribunal de Justiça, que “in verbis”
estabelece: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1101371-59.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Soares Levada
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/10/2017
Data de publicação: 20/10/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
7
Data de registro: 20/10/2017
Ementa: Seguro DPVAT. Cobrança de diferença de indenização paga proporcionalmente à
invalidez que acometeu o autor, de acordo com a prova pericial produzida. Ausência de
comprovação de que o valor já recebido administrativamente do seguro DPVAT não
correspondia à proporção da invalidez que acometeu o autor da demanda depois do acidente.
Pagamento proporcional à incapacidade verificada, de
acordo
com
o
grau
de
comprometimento e invalidez sofrida pela segurada. STJ, Súmula 474. Manutenção. Apelo
improvido.

1007392-91.2016.8.26.0590
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Carlos Nunes
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 03/10/2017
Data de registro: 03/10/2017
Ementa: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - Responsabilidade civil - Ação para complemento
de indenização - Acidente de trânsito - Fratura do dedo do pé esquerdo - Pagamento
administrativo de R$ 337,50, de acordo com a Tabela da SUSEP - Acidente ocorrido em 2016 e,
portanto, sujeito à Lei 11.945/09, que graduou as indenizações de acordo com o grau de
incapacidade do segurado - Perícia judicial que apura a ausência de sequelas incapacitantes
decorrentes do acidente automobilístico - Impossibilidade de complementação do valor já
recebido administrativamente - Sentença de improcedência mantida - Diante das peculiaridades
do caso concreto, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à ré, de 10% sobre o
valor da causa para 15% daquele valor, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o, do novo CPC,
observada a gratuidade de justiça concedida à autora - Recurso não provido.

1089225-83.2015.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Acidente de Trânsito
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 21/06/2017
Data de registro: 21/06/2017
Ementa: APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA
JUDICIAL QUE IDENTIFICOU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DANO PATRIMONIAL
FÍSICO INDENIZÁVEL AO GRAU PREVISTO NA TABELA DA SUSEP. VALIDADE DO
CRITÉRIO E PARÂMETRO PROPORCIONAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.303.038-RS PELO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INDENIZAÇÃO NO TETO MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE, NO
CASO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Nos termos do art. 3o, II, da Lei no 6.194/74, a indenização
por invalidez permanente, total ou parcial é de até R$ 13.500,00. A utilização da palavra "até"
deixa clara a intenção da lei, ou seja, escalonar a indenização, tendo em conta o grau de
invalidez permanente apresentado pela vítima. Incabível a condenação da ré ao pagamento da
quantia pleiteada no teto máximo, pois, no caso, o perito judicial identificou no autor invalidez
parcial permanente com comprometimento físico em analogia ao grau previsto na tabela da
SUSEP. Na fase administrativa, o autor recebeu quantia equivalente a 12,5% do limite
indenizável e não faz jus ao recebimento de diferença porque o grau identificado no laudo é
correspondente ao já recebido administrativamente. 2.- O C. STJ assentou a validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010932-62.2017.8.26.0510 -Voto no 18.475
8
utilização da tabela da SUSEP para ser estabelecida a proporcionalidade da indenização do
seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência, mas com a majoração da
verba honorária para onze por cento (11%) do valor da causa, “ex vi” do
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a
“gratuidade” concedida ao autor na Vara de origem.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora